Tribunal: TJBA
Processo: 0176907-31.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0176907-31.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO AUSTREGESILO BATISTA Advogado(s): IURI RIBEIRO GONCALVES, FERNANDO BRANDAO FILHO APELADO: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s):TANIA VAINSENCHER ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (LER). CLÁUSULA LIMITATIVA SEM DESTAQUE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANTONIO AUSTREGESILO BATISTA contra sentença proferida em Embargos do Devedor opostos por ITAU SEGUROS S/A, que anulou execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro de vida em grupo, sob alegação de que a invalidez permanente do segurado (LER) não estava coberta pela apólice. O Apelante sustenta o direito à indenização com base no reconhecimento da invalidez pelo INSS, violação de princípios consumeristas e interpretação restritiva das cláusulas limitativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da seguradora em adimplir a indenização securitária é válida à luz do contrato e da legislação consumerista; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração inequívoca da má-fé do segurado impede a exclusão da cobertura securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR As cláusulas limitativas de direitos em contrato de adesão devem ser interpretadas restritivamente e somente produzem efeitos se redigidas de forma clara e com inequívoca ciência do consumidor, conforme art. 47 do CDC e jurisprudência consolidada. A seguradora não comprovou ter informado previamente e de forma destacada ao segurado sobre a exclusão da cobertura para a doença (LER), infringindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, e art. 54, § 4º, do CDC. A ausência de prova da má-fé do segurado impede a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil e entendimento do STJ de que a má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada. O reconhecimento da invalidez permanente pelo INSS constitui meio de prova relevante da incapacidade laborativa, reforçando a verossimilhança do direito à indenização. A recusa da seguradora configura prática abusiva vedada pelos arts. 51, IV, e § 1º, II, do CDC, atentando contra os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Cláusulas limitativas de cobertura em contrato de adesão devem ser redigidas de forma clara e com inequívoca ciência do segurado para produzirem efeitos. A má-fé do segurado, necessária para exclusão da cobertura securitária, não se presume e deve ser demonstrada de forma inequívoca. A negativa de cobertura fundada em cláusula limitativa não destacada e sem comprovação de má-fé viola o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 766; CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV e §1º, II, 54, § 4º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10508728220228260114, Rel. João Antunes, j. 30.10.2024. TJ-MS, Apelação Cível nº 0800967-44.2020.8.12.0020, Rel. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 29.05.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2241818/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023. TJ-BA, Apelação nº 05225380720178050001, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, publ. 02.04.2024. TJ-BA, Apelação nº 80259193620208050001, Rel. Regina Helena Ramos Reis, publ. 10.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0176907-31.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO AUSTREGESILO BATISTA e como apelada ITAU SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .